Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720668-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCO TULIO COELHO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva n. 0718735-31.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Petrolina/PE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196689716 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a incompetência relativa da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Petrolina/PE, local de domicílio da parte demandante, por considerar que o ajuizamento da Ação de Liquidação Provisória no foro de Brasília-DF se deu de forma abusiva e aleatória. Em suas razões recursais (ID 59348235), o agravante afirma não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, por se tratar do foro da sede administrativa do banco executado. Colaciona precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça reconhecendo a competência da sede da agência de Brasília para o processamento e julgamento do processo. Ressalta que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Por fim, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar o processo de origem. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por despacho de ID 59371609, determinou a intimação do agravante para juntar documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. O agravante juntou os documentos sob os IDs 59609914 a 59609927. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (O) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. É preciso ressaltar, de início, que o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça na exordial apresentada no ID 196624636 (autos de origem). Entretanto, ainda não foi apreciada pelo primeiro grau de jurisdição. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se da declaração de IRPF, ano 2023, acostada aos autos (ID 59609927), que o agravante aufere rendimentos anuais tributáveis no valor de R$ 112.991,71 (cento e doze mil novecentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), e deduzindo o imposto de R$ 12.122,27 (doze mil cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), resulta na renda mensal aproximada de R$ 8.405,78 (oito mil quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que o agravante é engenheiro civil e aufere renda mensal considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, sem contar com rendimentos do cônjuge/companheira, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois, além de receber mais que 5 (cinco) salários-mínimos, não indicara a renda mensal auferida pelo cônjuge/companheira, não demonstrando a renda familiar, somente a sua própria. Ademais, não restou comprovado que o pagamento das custas poderá comprometer suas subsistências. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1839884, 07500042820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A despeito do agravante ter apresentado declaração de hipossuficiência financeira (ID 196624640 dos autos de origem) com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida revela a possibilidade de custear o acesso à Justiça. Nos extratos bancários acostados pelo agravante sob os IDs 59609914, 59609920 e 59609921, não obstante conste o crédito do salário aproximado de R$ 3.960,85 (três mil novecentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), constam diversos créditos de Pix, que somam valores superiores ao próprio salário. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que a remuneração auferida do agravante não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Sobreleve-se que as custas e despesas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça são módicas, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 12:47:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ 1NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.